Tribunal: STF
Processo: ARE 1347602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada por viúva de ex-servidor público estadual com vistas à percepção de sua pensão em valor correspondente a 100% (cem por cento) do que o instituidor da pensão receberia, se vivo fosse. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da sentença vergastada. A aposentadoria deve ser regida pela legislação vigente à época em que o servidor tenha implementado as condições para sua concessão, não se podendo olvidar, todavia, que no tocante à pensão previdenciária, a mesma deve ser regulada pela norma em vigor na data do óbito de seu instituidor, observando-se, assim, o princípio do tempus regit actum. Nesse passo, se o benefício perseguido é o de pensão por morte, tem-se que a lei que regulará a hipótese será aquela vigente na data do óbito do segurado, momento em que nasce o direito ao benefício. Dito isso, no caso dos autos nota-se que o ex-servidor se aposentou em 01/04/1987, tendo o seu óbito ocorrido em 09/01/2005, ou seja, após a vigência da EC nº 41/2003, que estabeleceu novo regime jurídico para o pensionamento de dependentes de servidores públicos. A Lei nº 10.887/2004, que regulamenta a aplicação das disposições normativas da referida Emenda nº 41/2003, determinou que a alteração das regras relativas à pensão por morte alcança apenas os servidores falecidos a partir da data de sua publicação (21/06/2004), tal como ocorre no caso dos autos. Nesse passo, percebe-se que o valor das pensões, então, passa a corresponder ao montante dos proventos do servidor falecido, se já aposentado, até o limite estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescido de 70% (setenta por cento) da importância excedente deste limite, conforme restou escorreitamente decidido pelo Douto Juízo Singular. Precedentes do TJERJ.



    CONHECIMENTO DOS RECURSOS e DESPROVIMENTO DOS APELOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em relação à alegação do Rioprevidência acerca da impossibilidade de revisão da pensão da Apelante 1 com esteio no documento de fl. 103, não há qualquer reparo a ser feito no decisum, visto que tal documento (Documento de Atualização de Pensão), que é oriundo do órgão de origem do falecido servidor, indica de forma precisa as parcelas integrantes da respectiva remuneração, se vivo estivesse.



    Por fim, o Rioprevidência requereu subsidiariamente a exclusão das parcelas remuneratórias denominadas "DEC. PESS. LEI 530/82- PROV." e "100% DEC.-LEI 2479/79-PROV." do valor do benefício previdenciário da Apelante 1 sob o argumento de que as mesmas possuiriam caráter pro labore faciendo.



    Ora, não se nega que as parcelas que integram a pensão que devem corresponder àquelas percebidas pelo servidor até o momento do óbito, fato gerador do benefício, com exceção das vantagens pro labore faciendo. Todavia, não há como ser acolhido o pleito deduzido pela entidade previdenciária Apelante 2 por total ausência de comprovação quanto à natureza de tais parcelas. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente